Tribunal: TJDFT
Processo: 0717248-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECLAMAÇÃO. AFRONTA A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Não há afronta a decisão deste Tribunal pela mera determinação de que se aguarde o transito em julgado de Agravo de Instrumento para sua produção de efeitos, sobretudo considerando as particularidades que envolvem a expedição de precatórios. 1.1 A agravante se utiliza do instrumento da Reclamação para o reexame de decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o transito em julgado do acórdão, sendo, contudo, cediço que, contra decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 1015 do CPC.
2. As alegações da parte agravante não são suficientes para afastar a fundamentação apresentada na decisão monocrática recorrida, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
3. Agravo interno conhecido e improvido.